Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704412-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, RAQUEL DE MORAIS SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PATRICK - SMPW QUADRA 26 CONJUNTO 1 LOTE 7 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO e RAQUEL DE MORAIS SILVA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0716046-53.2020.8.07.0001, movido por CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PATRICK - SMPW QUADRA 26 CONJUNTO 1 LOTE 7. Eis o inteiro teor do pronunciamento agravado (pp. 113/114, ID32636592): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PATRICK - SMPW QUADRA 26 CONJUNTO 1 LOTE 7 em face de PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO e RAQUEL DE MORAIS SILVA. Foi homologado acordo realizado pelas partes, conforme sentença de ID 64275672. Em virtude do descumprimento do acordo, o exequente iniciou o presente cumprimento de sentença. Então, houve a intimação dos requeridos para pagamento espontâneo da dívida (ID 65294216), no montante de R$ 54.877,83 (64275659 - Pág. 2). Então, o requerido realizou o depósito do valor que entendia devido (R$ 10.372,37), conforme ID 66645497. Em seguida, apresentou impugnação (ID 67070290), argumentando, excesso de execução, exceção do contrato não cumprido, compensação, repetição do indébito e inexequibilidade do título. Então, os autos foram remetidos ao contador para cálculo atualizado do débito (ID 71988363). Após, a decisão de ID 91361059 homologou os cálculos do exequente, por ter apresentado um valor menor (R$ 35.694,05) que o da contadoria. Contra a decisão, houve a interposição do AGI 0719660-35.2021.8.07.0000, ao qual foi negado provimento. Então, o exequente esclarece, na petição de ID 106580758, que houve a quitação do débito referente às cotas condominiais e que não houve o cálculo relativo às verbas do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, o executado sustenta que os valores já depositados são mais do que suficientes para quitar o débito, inclusive havendo excesso de execução. É o relatório. Decido. Primeiramente, assiste razão ao autor em cobrar os honorários e a multa do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Verifica-se que os cálculos homologados pela decisão de ID 91361059 apenas incluíram os honorários de sucumbência e multa pelo descumprimento do acordo. Ou seja, não foram incluídos a multa e os honorários do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. É um direito da parte e do advogado o recebimento de tais valores. Entretanto, houve pagamento parcial da obrigação, no valor de R$ 10.372,37 (ID 66645497), no dia 30.06.2021. Assim, a multa e os honorários do artigo 523, §1o do CPC devem incidir tão somente sobre a diferença entre o valor total devido em 30.06.2021 e o valor de R$ 10.372,37 pagos. É o que prevê o artigo 523, §2o do CPC: “Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.” Considerando os parâmetros expostos, intime-se o exequente para que apresente planilha do débito. Após, abra-se vista ao executado para manifestação acerca dos cálculos do exequente. Intime-se.” – g.n. Os embargos de declaração opostos pelos executados foram rejeitados (p. 141, ID32636592). Nesta sede, os recorrentes narram que, em decisão proferida no ano de 2020, o juízo de origem determinou o pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 523 do CPC, bem como que o exequente apresentasse a planilha de cálculos e valores atualizados. Após debate sobre o real valor devido, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que incluiu, nos cálculos, os honorários de sucumbência e multa do art. 523 do CPC. O exequente juntou novos cálculos, ocasião em que afirmou que a única diferença para as contas feitas pela Contadoria seria o crédito devido aos executados, informando o abatimento e abdicação do crédito de aproximadamente R$9.000,00, além de pedir a homologação e quitação do débito. O exequente teria apresentado tais cálculos com a multa do art. 523, §1o, CPC, e eventuais honorários de sucumbenciais. Sobreveio a homologação judicial dos cálculos apresentados pelo exequente, sendo os executados intimados para pagarem o valor atualizado da dívida. Após, os agravantes interpuseram Agravo de Instrumento (07196603520218070000), que foi improvido. Em razão da manutenção da decisão de primeiro grau, restou impossibilitada a discussão dos valores homologados. Os agravantes reiteram que o exequente, expressamente, abdicou do crédito de aproximadamente R$ 9.000,00. Defendem, nesse contexto, a preclusão da matéria, sendo incabível a rediscussão dos cálculos homologados. Afirmam que, em cumprimento ao ordenamento judicial, depositaram a quantia devida conforme os cálculos homologados judicialmente e requereram a quitação do débito pelo pagamento integral da execução. Contudo, o exequente, em ato contraditório, alegou que os seus próprios cálculos homologados estavam incorretos e que esqueceu de incluir os honorários sucumbenciais e multa previstos no §1o, art. 523, CPC, alegando, agora, fazer jus ao valor de R$ 9.040,57. Enfatizam que o agravado renunciou ao valor apresentado pela Contadoria em 2020, e, agora, no ano de 2022, tenta perseguir o valor abdicado lá atrás, precluso. Argumentam que os cálculos homologados se referem a toda a execução e restaram compreendidos no parecer contábil homologado e completamente abarcado pela preclusão consumativa. Acrescentam que a possibilidade de rediscutir os cálculos homologados findou com o trânsito em julgado do AI 0719660-35.2021.8.07.0000. Reiteram que o agravado tenta complementar o valor que, expressamente, abdicou em parecer contábil homologado e precluso, agindo com litigância de má-fé e contraditoriamente no processo. Afirmam terem depositado quantia um pouco superior ao valor realmente devido, tendo o exequente cometido mais um ato contraditório ao afirmar que houve quitação, excesso de pagamento e a existência de suposta dívida somente agora trazida aos autos. Asseveram que a decisão agravada merece reparos, pois o agravado atravessou parecer contábil unilateral discordando dos cálculos da Contadoria, nos quais estavam previstos os honorários e a multa do art. 523, CPC, e, ainda, requereu a homologação e quitação do débito com o pagamento, além de renunciar valor aproximado (R$ 9.000,00) ao que persegue agora. Portanto, comprovada a preclusão do direito do agravado, deve ser afastada a incidência do art. 523 do CPC, não havendo que se falar em novos cálculos ou novo valor a se pagar. Ademais, diante do excesso de pagamento, é necessário o envio dos autos à Contadoria Judicial para que apure o real valor pago a maior. Aduzem que o excesso de pagamento foi de R$ 528,00, enquanto o exequente reconhece apenas que houve pagamento a maior de R$ 90,00. Dizem que outro ponto a ser reformado é quanto ao excesso de execução no valor de R$ 12.863,04, apontada na impugnação ao cumprimento de sentença, pois não houve pronunciamento judicial a respeito. Com isso, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para: a) afastar a incidência do art. 523, §1o, CPC, em razão da preclusão consumativa e segurança jurídica do procedimento de execução; b) remeter os autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos referentes ao excesso de quitação, visto a divergência entre as partes; c) remeter os autos à Contadoria Judicial para que apure o excesso de execução de R$ 12.863,04, conforme devidamente impugnado (art. 525 CPC) (ID32636584). O pedido liminar foi indeferido (ID32741182). Ausentes as contrarrazões (ID33730329). O processo foi pautado para a 13a Sessão Ordinária Virtual, período de 04/05 até 11/05/22 (ID34537718). Na petição de ID34730788, os agravantes comunicam a realização de acordo entre as partes. Requerem a retirada do presente processo de pauta de julgamento e, após os trâmites processuais necessários, a extinção do feito pela perda do objeto. É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 01/04/2022 foi proferida sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença em face da transação firmada entre as partes, com base no art. 924, III, CPC (ID120383606). O trânsito em julgado ocorreu aos 22/04/2022, conforme certidão de ID122437592. Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (TJDFT, 5a Turma Cível, 07021712420178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, PJe 05/12/2017). Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com base no art. 932, III, CPC. Exclua-se o feito da pauta de julgamento da 13a Sessão Ordinária Virtual (ID34537718). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se. Brasília, 28 de abril de 2022 Desembargador JOÃO EGMONT Relator